Tribunal: TJPA
Processo: 0829734-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829734-63.2023.8.14.0301

APELANTE: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS, EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS, LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS, SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PREPARO RECURSAL, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Shirley Yolanda Bentes Santos Vasconcellos e Eduardo Marcelo Souza de Vasconcellos contra acórdão que conheceu das apelações interpostas por ambas as partes e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada por LAP do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., por ausência de título líquido, certo e exigível, bem como afastou a condenação da exequente por litigância de má-fé. Os embargantes alegam omissão quanto à irregularidade do preparo recursal da apelação da exequente, à análise de precedentes sobre litigância de má-fé e à manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não permitem a rediscussão do mérito da causa ou a renovação de teses já apreciadas.

4.

O acórdão embargado examina os pressupostos de admissibilidade recursal ao consignar que os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conclusão que abrange o preparo e afasta logicamente a tese de deserção.

5.

O dever de fundamentação exige a exposição das razões suficientes para a conclusão adotada, mas não impõe ao órgão julgador a análise pormenorizada e exaustiva de todos os argumentos quando a solução adotada é incompatível com a pretensão da parte.

6.

O acórdão embargado enfrenta a alegação de litigância de má-fé ao concluir que a utilização da via executiva posteriormente reputada inadequada não configura, por si só, dolo processual, alteração maliciosa da verdade ou abuso do direito de ação, requisitos necessários à aplicação das penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.

7.

A irresignação dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretende rediscutir o juízo de admissibilidade da apelação da parte adversa e a conclusão sobre a inexistência de má-fé processual, providência incompatível com a via dos aclaratórios.

8.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 489, § 1º, IV e VI, 1.007, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS contra o acórdão lançado ao ID 34256724, por meio do qual esta 3ª Turma de Direito Privado conheceu das apelações interpostas por ambas as partes e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada por LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., por ausência de título líquido, certo e exigível, bem como afastou a condenação da exequente por litigância de má-fé.

Em suas
razões de embargos declaratórios
, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, ao argumento de que: (i) não teria enfrentado adequadamente a tese de irregularidade do preparo recursal da apelação interposta por LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (ii) não teria analisado, de forma específica, os precedentes invocados quanto à configuração de litigância de má-fé; e (iii) haveria necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.007, § 4º, e 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
apresentadas por LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ao ID 35186572, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de inexistirem vícios no acórdão embargado e de pretenderem os embargantes apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à renovação de teses já apreciadas pelo órgão julgador.

No caso, os embargantes sustentam omissão quanto à alegada irregularidade do preparo recursal da apelação interposta por LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Todavia, o acórdão embargado expressamente consignou que os recursos preenchiam os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual foram conhecidos. Tal conclusão compreende, por evidente, o exame dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, inclusive o preparo.

Não há omissão pelo simples fato de o julgado não ter discorrido, de modo individualizado e exaustivo, sobre cada alegação deduzida pelas partes. O dever de fundamentação exige que o órgão julgador exponha as razões suficientes à conclusão adotada, não impondo a análise pormenorizada de todos os argumentos quando a tese acolhida ou rejeitada já se mostra incompatível com a pretensão da parte. Assim, uma vez reconhecida a regularidade recursal e conhecido o apelo, restou logicamente afastada a tese de deserção suscitada pelos ora embargantes.

Também não se verifica omissão quanto à litigância de má-fé. O acórdão embargado enfrentou a matéria e concluiu que a utilização da via executiva posteriormente reputada inadequada não configura, por si só, dolo processual, alteração maliciosa da verdade ou abuso do direito de ação, requisitos indispensáveis à incidência das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

A irresignação dos embargantes, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do juízo de admissibilidade da apelação da parte adversa e da conclusão relativa à inexistência de má-fé processual, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Pelo exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026